Tribunal: CARF
Processo: 10835.720434/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720434/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.597 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POZZETTI S/C LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO DE FATO. ENTREGA DE NOVA
DECLARAÇÃO NO PRAZO. CANCELADO O LANÇAMENTO.
Constatado erro de fato na entrega da declaração e sendo tal erro corrigido com
a entrega de nova declaração dentro do prazo de entrega, mesmo que essa
devesse ser retificadora e não original, não se sustenta a manutenção do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, de forma a cancelar o lançamento em sua totalidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 62-69 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 04-32.524, da 4a Turma da DRJ/CGE (fls. 55-56), em sessão realizada na data de
18 de julho de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação (fls.
2-3 e docs. anexos), apresentada pelo Contribuinte, de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor do Impugnante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720434/2012-11
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

I.
Auto de infração, Impugnação e decisão da DRJ
2. Contra o Contribuinte foi emitido auto de infração (AI) no valor de R$
60.000,00 em virtude do atraso na entrega da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
(Dmed). A ciência do AI se deu em 04/04/12 (fls. 47). Segundo a autoridade fiscal, a declaração
que deveria ser entregue em março de 2011 foi entregue em 20/03/12.
3. Inconformado com o Lançamento, o Contribuinte protocolou, em 19/04/12,
Impugnação, por meio da qual alegou, em suma, que por um equívoco foi utilizado o programa
DMED 2011, quando deveria ter sido utilizado o programa DMED 2012 para a entrega da
declaração. Ao ser notificado, foi tomada a providência para a atualização do programa e entrega
da declaração. Apesar de ter havido um erro, em sua visão, as declarações “relativas aos Ano-
calendários 2010 e 2011” teriam sido entregues dentro do prazo legal. Ao final requer o
cancelamento do Auto de Infração.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 55):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
INDICADA. ERRO DE FATO.
Somente é passível de reforma o lançamento de multa por atraso na
entrega da declaração quando comprovada a ocorrência de erro de fato ou
este é evidente pelas próprias circunstâncias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em síntese, o Órgão julgador entendeu que não houve comprovação da
demonstração do erro de fato por meio de “certidão de órgão de registro que comprovasse a não
ocorrência do evento”, contudo, não foi apresentada. Assim, por falta de comprovação, foi a
Impugnação julgada improcedente.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 55):
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
quanto à matéria impugnada, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

II. Recurso voluntário
7. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) que preencheu equivocadamente o ano de 2011, quando deveria ter
preenchido o ano de 2012, marcando ainda a situação especial extinção; b) ao perceber o erro,
retificou a declaração, a qual foi entregue em 20/03/12; c) tendo em vista que o prazo da
Recorrente para entrega da declaração era até 30/03/12, e a mesma foi entregue em 20/03/12, a
obrigação teria sido cumprida; d) a multa aplicada seria ilegal; e) a manutenção da multa
dificultaria suas atividades, podendo encerrar suas atividades, pois o valor da imposição é
superior a vários meses de faturamento. Ao final, requer provimento integral ao Recurso.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução CARF e diligência
9. Essa Turma, em análise aos Autos, entendeu por bem converter o julgamento
em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.122, na sessão de 14/07/2020.
10. O fundamento para tanto foi que fosse feita a juntada da declaração de no
04.78.60.5469-06, a qual serviria de fundamento para as alegações do Contribuinte.
11. Em atendimento à Resolução, a Autoridade juntou a referida Declaração às
fls. 110-111. Vieram os Autos para julgamento.
12. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
13. Tendo em vista que tanto a tempestividade como a admissibilidade já foram
analisadas na Resolução, não há de se fazer reanálise sobre tais matérias.

V. Erro de fato e Verdade Material
14. O Recorrente alega que houve equívoco no preenchimento da declaração
DMED, tanto no ano de apresentação quanto na situação especial, a qual teria sido marcada
como extinta, o que teria como efeito a antecipação da entrega em 1 ano, motivo pelo qual foi
lavrado AI com multa de sessenta mil reais, na base de cinco mil por mês de atraso. Segundo o
Contribuinte a entrega da declaração equivocada teria gerado o recibo de n° “04.78.60.5469-06”
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

e notificação n° “13649057068458”. O documento estaria anexo ao processo ou ao recurso,
conforme alegação de fls. 64. A DMED correta, segundo o Contribuinte teria sido apresentada
no dia 20/03/2012, sendo recebida pelo “agente receptor SERPRO sob n° 1916806677, com
declaração sob n° 32.71.09.75.42-40”, sendo que tais documentos também estariam em anexo.
15. Em virtude de conversão do julgamento em diligência, por parte dessa Turma,
os dados da declaração que teria sido apresentada equivocadamente, a de recibo no
04.78.60.54.69-06, foram juntados às fls. 110-111. Nas informações da declaração, percebe-se
que sua entrega foi feita em 20/03/12, às 07h42, sendo que a situação especial foi marcada como
positiva (fl. 110).

16. Como alegado pelo Contribuinte, houve a entrega de outra declaração,
momentos depois, que estaria correta. Essa declaração, de recibo no 32.71.09.75.42-40, contém
as mesmas informações que a anterior, sendo diferenciada em relação à situação especial, que foi
marcada como “não” (fl. 41).

17. Outra diferença entre as duas declarações é que a segunda foi entregue dez
minutos depois da primeira. Como se percebe acima, a primeira foi entregue em 20/03/12, às
07h42 e a segunda, em 20/03/12, às 07h52 (fl. 40).

18. Efetivamente houve erro por parte do Contribuinte, uma vez que foram
apresentadas duas declarações, originais, referentes ao mesmo ano-calendário (2011). O que o
Recorrente deveria ter feito era retificar a primeira declaração, pois equivocada quanto à situação
especial, o que caracterizou a extinção da pessoa jurídica e antecipou em um ano o prazo para o
cumprimento da obrigação acessória, mas não o fez. Por outro lado, apresentou a segunda
declaração, também como original. Tal erro levou a Autoridade fiscal a lavrar a Notificação de
Lançamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

19. Por ser claro o erro do Contribuinte, percebe-se que não cabe a aplicação da
multa em discussão. Primeiro porque ele cumpriu a obrigação devida no prazo previsto.
Segundo, porque não houve qualquer prejuízo ao erário. Mesmo havendo duas declarações, a
verdade dos fatos conduz à conclusão de que a pessoa jurídica não se encontrava e também
depois de 2011 não se encontrou em situação de extinção, pois ainda ativa. Tal afirmação pode
ser confirmada com o seu cadastro de CNPJ.

20. Desta feita, sendo confirmado o erro de fato e justificado, entende-se que o
lançamento deve ser cancelado.

VI. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, de forma a cancelar o lançamento em sua totalidade.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 119
DF CARF MF
Original